Tribunal: TJSP
Processo: 2115464-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Recurso não sujeito à suspensão determinada no IRDR 33 deste Egrégio Tribunal de Justiça, visto inexistir discussão a respeito da impenhorabilidade de bem de família. Decisão recorrida determinando apenas a tomada de providências junto à Municipalidade a fim

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Recurso não sujeito à suspensão determinada no IRDR 33 deste Egrégio Tribunal de Justiça, visto inexistir discussão a respeito da impenhorabilidade de bem de família. Decisão recorrida determinando apenas a tomada de providências junto à Municipalidade a fim de se obter o valor venal dos imóveis penhorados, viabilizando o pagamento do ITBI pela associação exequente. Inconformismo dos autores. Não acolhimento. Matérias veiculadas no recurso extrapolaram o conteúdo decisório. D. Magistrada nada deliberou acerca da alienação ou adjudicação dos imóveis pelo valor venal. Impossibilidade de se reconhecer, neste momento, eventual excesso de penhora, justamente porque até o momento não houve a efetiva avaliação do valor de mercado dos imóveis. Despacho posterior, proferido em Primeiro Grau, esclarecendo que eventual ato expropriatório futuro dependerá de prévia avaliação do valor de mercado dos bens penhorados e, ao contrário do alegado pelos devedores, os embargos à execução apresentados foram apreciados, tendo a MMa. Juíza fixado critérios para a apresentação de novo cálculo, observado o contraditório.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000427446
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2115464-77.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes
MANOEL BATISTA FILHO e MARISE PAULO BATISTA, é agravado
SOCIEDADE CIVIL DOS AMIGOS DO PORTAL DAS ACÁCIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115464-77.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 2/5
VOTO No 11159
No Processo - Classe:
2115464-77.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Barueri
Juiz(a) de 1o Grau:
Renata Bittencourt Couto da Costa
Partes:
Agravantes: Manoel Batista Filho e Marise Paulo Batista
Agravado: Sociedade Civil dos Amigos do Portal das Acácias
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. Recurso não sujeito à
suspensão determinada no IRDR 33 deste Egrégio Tribunal
de Justiça, visto inexistir discussão a respeito da
impenhorabilidade de bem de família. Decisão recorrida
determinando apenas a tomada de providências junto à
Municipalidade a fim de se obter o valor venal dos imóveis
penhorados, viabilizando o pagamento do ITBI pela
associação exequente. Inconformismo dos autores. Não
acolhimento. Matérias veiculadas no recurso extrapolaram
o conteúdo decisório. D. Magistrada nada deliberou acerca
da alienação ou adjudicação dos imóveis pelo valor venal.
Impossibilidade de se reconhecer, neste momento, eventual
excesso de penhora, justamente porque até o momento não
houve a efetiva avaliação do valor de mercado dos imóveis.
Despacho
posterior,
proferido
em
Primeiro
Grau,
esclarecendo que eventual ato expropriatório futuro
dependerá de prévia avaliação do valor de mercado dos
bens penhorados e, ao contrário do alegado pelos
devedores, os embargos à execução apresentados foram
apreciados, tendo a MMa. Juíza fixado critérios para a
apresentação de novo cálculo, observado o contraditório.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelos executados
contra a r. decisão copiada às fls. 74, proferida nos autos da Ação de Cobrança em fase
de Cumprimento de Sentença proposta por Sociedade Civil dos Amigos do Portal das
Acácias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115464-77.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 3/5
A D. Magistrada determinou a expedição de ofício à Prefeitura de
Santana do Parnaíba com a requisição das certidões de valor venal dos dois imóveis
descritos nos autos, a fim de viabilizar o pagamento do ITBI pela associação autora
para, posteriormente, ser efetuada a transmissão da propriedade dos referidos bens.
Inconformados, os executados pleitearam a anulação da decisão,
argumentando que teria sido proferida sem a devida fundamentação.
Aduziram que, por força de lei, a execução deveria ocorrer de modo
menos gravoso aos devedores, afigurando-se arbitrária a decisão recorrida.
Argumentaram que por ocasião da penhora haviam sido interpostos
embargos à execução, os quais não haviam sido apreciados até o momento da
interposição do presente agravo.
Aliás, haviam encartado aos autos 3 avaliações dos bens penhorados,
em valores muito superiores ao valor venal, não sendo efetuada a efetiva avaliação por
oficial de justiça ou perito avaliador, ocorrendo o descumprimento do artigo 872 do
CPC.
Segundo o alegado, não se poderia falar em adjudicação dos bens
neste momento, sendo necessário atentar ao disposto no artigo 730 do mesmo diploma
legal.
No mais, a dívida cobrada estaria em torno de R$ 300.000,00. Porém,
os valores dos imóveis superariam os R$ 700.000,00, havendo "claro excesso de
execução", inclusive com a indevida contagem de supostas dívidas que não integravam
o pedido inicial (fundo de obras e outros).
O recurso foi regularmente processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 130/131).
Intimados, os agravados não ofertaram resposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115464-77.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 4/5
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, deve ser ponderado que a matéria debatida neste
recurso não guarda relação com a penhora relativa ao bem de família, não estando
sujeita à suspensão determinada no IRDR 33 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Os recorrentes questionaram no recurso a legalidade da decisão de
fls. 74, na qual a MM. Juíza "a quo" determinou a expedição de ofício à Prefeitura
requisitando o valor venal dos imóveis descritos nos autos, providência tomada a fim de
viabilizar o pagamento do ITBI pela associação exequente.
Portanto, em que pesem as alegações dos recorrentes, na decisão
objeto do agravo nada foi deliberado acerca da alienação ou adjudicação dos imóveis.
Ademais, nota-se que na decisão proferida aos 19/02/2020 nos autos
físicos, a D. Magistrada de Primeiro Grau consignou expressamente:
"Registre-se desde logo que os bens serão ulteriormente
avaliados por perito e o valor apresentado pelo experto
será utilizado para alienação em hasta ou possível
adjudicação, sem prejuízo de que podem os litigantes,
em consenso, acordar acerca do valor dos bens."
Neste contexto, não se poderia falar - ao menos na atual fase
processual - em nulidade ou excesso de penhora, justamente por ainda não haver uma
definição acerca do valor correto dos bens penhorados.
Não bastasse, consoante salientado na decisão acima mencionada, os
executados não demonstraram qualquer prejuízo efetivo em razão da penhora registrada
nas matrículas dos imóveis, efetuada com base em título executivo já transitado em
julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115464-77.2019.8.26.0000
Voto no * (*)
Pág. 5/5
Por fim, ao contrário do alegado pelos recorrentes, a alegação de
excesso à execução já foi apreciada em primeira instância, tendo inclusive sido impostas
pela MM. Juíza os parâmetros corretos para que a exequente elaborasse um novo
cálculo do valor devido (fls. 429/432 e fls. 484/522) nada obstando que, após a
apresentação de planilha atualizada do débito, os exequentes apresentem as respectivas
ponderações em caso de eventual novo excesso.
Destarte, os argumentos dos agravantes não foram suficientes para
ensejar qualquer modificação na decisão recorrida, a qual se mostrou adequada ao caso
concreto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora